Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPOSTO DIREITO REAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO TRAVADA ACERCA DE DIREITO DE NATUREZA PESSOAL.
1. Quando se extrai dos termos, fundamentos e pedidos lançados na petição inicial, de forma tranquila e abalizada, que não se está a discutir questão de natureza real, inaplicável a regra de competência prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil.
2. A causa de pedir relativa a suposto descumprimento de obrigações postas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não caracteriza embate de natureza real, apta a atrair o mencionado preceito processual.
3. O simples fato de o imóvel situar-se no Estado de Goiás não tem o condão de transmudar a competência para o referido ente federativo, por si só. Notadamente quando a pretensão autoral não guarda qualquer relação com a matriz de direito real do imóvel objeto do contrato.
4. Recurso não provido.